Tribunal: STF
Processo: HC 87379
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE.
RELAXAMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
O habeas corpus não é a via
adequada à análise de questões fáticas, das quais decorreria a
conclusão de ilegalidade da prisão em flagrante e, em conseqüência,
de seu relaxamento.
Ordem denegada.